Tribunal: TJMT
Processo: 0010972-17.2017.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010972-17.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CRISTIANE ALVES DIAS - CPF: 489.529.901-53 (APELANTE), WEMERSON ARGEMIRO INACIO GONCALVES - CPF: 063.356.451-65 (APELANTE), EDUARDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 420.086.382-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
15
5,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA

–
1.

REQUERIDA A

APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA IN
S
I
G
NIFICÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE –
VALOR DA
RES
QUE SUPERA

1
0% DO
SALÁRIO MÍNIMO
À ÉPOCA DOS FATOS
– BAGATELA NÃO VERIFICADA –
PRECEDENTES
– 2.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS –
ART. 386, VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DO POLICIAL QUE DILIGENCIOU NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DA
RES
–

RECURSO DES
PROVIDO
.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância,

se o valor da
res furtiva
não se mostra ínfimo
, como ocorre
in
casu
,
pois
o valor
do
bem furtado

supera
1
0% do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
e as circunstâncias fáticas da conduta, denotam maior destreza no comportamento do réu,
a
caracterizar a
maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada
Precedentes.

Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos
da vítima em ambas as fases processuais, além do testemunho do policial que atendeu a ocorrência
e da apreensão da
res furtiva
em poder do agente,
inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WEMERSON ARGEMIRO INACIO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEMERSON ARGEMIRO INACIO GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 0010972-17.2017.8.11.0013, que o
condenou
pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 213349197 – pág. 176/178, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, inicia invocando o brocardo jurídico
in dubio pro
reo, para então pugnar pela
absolvição

por anemia probatória
, por entender que as provas recolhidas aos autos não são aptas a sustentar o édito condenatório, mormente porque o réu negou a autoria dos fatos em juízo.

Consecutivamente, tendo em vista o valor da
res furtiva
,

estimada em R$ 115,00 (cento e quinze reais), pleiteia a aplicação
in casu
do
princípio da insignificância
, com a consequente
absolvição
do acusado frente ao reconhecimento da
atipicidade material
da conduta.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 213349202, a acusação rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça pelo
desprovimento
do recurso, fazendo-o por meio do parecer anexado sob o ID 220277675.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
, uma vez preenchidos

os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos

de
admissibilidade
,

CONHEÇO

da presente apelação
.

Verte da denúncia que, no dia
11 de novembro de 2017, por volta das 14
:00
h
s
, em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Joaquim Gomes de Sou
za, Centro,
na cidade de

Pontes e Lacerda/MT,
WEMERSON ARGEMIRO INÁCIO GONÇALVES
, com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em
01 (um) vale-compras no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais)

a ser usufruído no
Supermercado Paraná
.

Consta
da exordial acusatória
que
WEMERSON

encontrava-se em um bar, quando
Eduardo
Martins da Silva Neto
dirigiu-se ao banheiro, deixando sua carteira sob o balcão.
Assim,
aproveitando-se do descuido da vítima,
o acusado

subtraiu
da carteira
01
(um)
vale-compras no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais)

e,
e
m seguida, evadiu-se do local.

Por conseguinte, ao chegar em casa, a vítima notou que o vale-compras havia sumido
e, então,
retornou ao
bar

indagando
a proprietária do estabelecimento comercial, tendo ela respondido que foi
WEMERSON
quem subtraiu o vale-compras.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal e, após a regular tramitação
do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
,
que julgou
procedente a
pretensão acusatória
e condeno
u
o apelante
nos termos da denúncia
.

Desta feita, o apela
nte
exsurge
inconfor
mado,
nos termos já relatados
.

1. Do pleito absolutório
por atipicidade da conduta,
em decorrência da aplicação do
princípio da insignificância:

Inicialmente, considerando a possibilidade de prejudicialidade da tese de ausência de provas, analiso inicialmente o pedido aventado pela i. Defesa de aplicação
do princípio da insignificância, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, considerando o pequeno valor do bem supostamente furtado.

No entanto, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima

ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.
o
84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(
ii
)

nenhuma
periculosidade social da ação;

(
iii
)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(
iv
)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Por conseguinte, estando presentes todos es
s
es requisitos, o fato, embora formalmente
, não é materialmente
típico,
isto é: conquanto se subsuma perfeitamente à norma penal incriminadora, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social nem reclama censura criminal. Isso porque o Direito Penal possui caráter subsidiário e é a
ultima

ratio

do ordenamento jurídico.

Ademais, i
mperioso
destacar que
,
quanto ao
valor do bem
, este não
é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao bem, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Dessa forma, o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o
de valor
insignificante,
uma
vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da
prática delitiva
.

Neste contexto, tenho que a conduta perpetrada pelo apelante não pode ser tida
como insignificante.

Primeiro porque, a análise do caso dos autos aponta
que
o valor monetário da

res furtiva
[
um
vale compras
de um supermercado]

seria de
R$ 115,00 (cento e quinze reais),

que foram o suficiente para o réu adquirir diversos mantimentos
elencados no Auto de Apreensão de ID 213349197
, os quais apesar de não
terem sido

unitariamente
avaliados
, denotam fácil presunção de que custaram
o valor total do vale compras,
ou muito próximo disso,
notadamente se considerarmos que o crime ocorreu em 2017
.

E
,
tendo em vista
que o
piso salarial à época dos fatos (
11/11/2017
)

era
de
R$ 937,00

(novecentos e
trinta e sete
reais), tem
-se
que

o v
alor do objeto furtado na hipótese remonta mais de
1
0% (
dez
por cento) do
subsídio
mínimo no Brasil naquela data.

Note-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, tal montante não deve ser considerado ínfimo, tampouco irrisório, mormente porque, apreciando situação similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância se a avaliação da
res furtiva
ultrapassa a 10% (dez) do
salário-mínimo

vigente à época do fato. Tal precedente se enquadra ao caso concreto e, por consequência, afasta a atipicidade da conduta, senão vejamos:

“3. Além de o crime de furto ter sido qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta, o valor da res furtiva não é insignificante pois equivale a 40% do salário-mínimo vigente à época.
E conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é ‘incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos’
(
AgRg
no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
09/05/2018).”
AgRg
no RHC 161.195/PR, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.
Destaquei.

Além disso, não se pode olvidar que
, conforme prova nos autos, o acusado se aproveitou
do descuido do
ofendido
,
em um breve momento em que foi ao banheiro
,
para perpetrar a ação criminosa,
demonstrando certa destreza na sua conduta,
o
que
sem dúvidas
empresta maior grau de reprovabilidade ao comportamento do agente, corroborando a inaplicabilidade da benesse almejada (incidência da bagatela).

Com tais considerações, revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, devendo ser
mantido
o desfecho condenatório

2. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No mais, e
specificamente no que tange à alegada insuficiência probatória para condenação, verifico, a
partir da análise detida dos presentes autos, que

a prova da existência material do crime
exsurge
cristalina por meio do

auto de prisão em flagrante;
do boletim de ocorrência;
auto de apreensão; termo de entrega;
(todos constantes
n
o ID
213349197
)
, além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito
.

Por sua vez,
a

autoria delitiva
ressa
i comprovada n
os autos
por
meio
da cumulação dos elementos probatórios testemunhais produzidos tanto em fase de inquérito quanto em juízo.

Nada obstante o acusado tenha
negado a autoria do ilícito em ambas as oportunidades em que foi
o
itivado
(ID 213349197, pág. 1
2
/1
3
e ID 213349208)
,
alegando que teria encontrado fortuitamente o vale compras,
é certo que
existem divergências nas suas declarações quando comparadas, visto que na primeira vez que
ouvido
afirmou ter encontrado o vale compras no bar; ao passo que, em juízo, disse que achou o objet
o em frente da sua casa, circunstancia que reforça
o acervo probatório em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito
,
ao ser
ouvido
em ju
ízo,
a vítima
Eduardo
,
de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial
(ID
213349197
, pág. 12/13) declarando que e
stava num bar e deixou a carteira em cima do balcão, rapidamente, para ir ao banheiro; ao voltar, pegou seus pertences e foi embora; no entanto, ao chegar em casa
,
sentiu
falta de um vale compras no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), que estava dentro da carteira
.

E
ntão retornou ao bar para ver se alguém o teria encontrado, momento em que a dona do estabelecimento teria incutido à
WEMERSON
o furto
, afirmando
“o
Wemerson
me ofereceu até coisa do mercado, se eu quisesse coisa do mercado ele ia trazer, que ele estava com vale de cento e quinze reais, só que a dona da casa não sabia que o vale era meu, se não ela tinha tomado dele”

sic
(ID 213349208)
.

Na sequência, a vítima foi ao mercado e obteve informações dos funcionários acerca da utilização do vale compras, bem assim das características de quem
o teria utilizado, compatívei
s com a
s
de

WEMERSON

e
falou com irmão do acusado, o qual se prontificou a avisá-lo quando o
réu
retornasse com as mercadorias,
e com isso
a polícia foi acionada,
sendo
as mercadorias entregues à vítima.

Corroborando as declarações
do ofendido
,
tem-se o depoimento prestado em juízo pelo agente policial
Paulo
Suady
Ferreira Vieira
,
que diligenciou na ocorrência, o qual

confirma expressamente como se deram os fatos narrados na denúncia
, explicando q
ue
recebeu a informação que o
WEMERSON
teria praticado um furto de um vale compras; então diligenciaram ao local, encontrando os produtos adquiridos na posse do acusado.

Contou que, a princípio
,

o réu
alegou que encontrou o vale compras, mas depois acabou confirmando, informalmente, que pegou por
necessidade,

afirm
ando
“
ele
nunca negou a utilização do vale compras, apenas negava a origem
”

(ID
213349208
).

Assim, a
trelando o depoimento policial e o relato do ofendido em ambas as fases processuais às demais provas contidas nos autos
,
denota-se
que não pairam dúvidas quanto à responsabilidade criminal atribuída ao apelante,
mormente porque o testemunho policial
consiste
em
elemento válido para a formação da convicção do julgador, pois, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para
prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

A propósito, esse foi o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, no caso concreto,
verifica-se que

o
bem
subtraído do ofendido
oportunizou ao apelante a compra de diversos produtos, os quais foram

apreendido
s

em sua posse
, aplicando-se,
in
casu
, a premissa no sentido de que
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova. Significa dizer que recai sobre o acusado o encargo probatório de demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência
ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
"
(
AgRg
no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018).
(...)
04
/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022)
) – Grifei.

Todavia, a i. Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular, limitando-se à
negativa da
autoria delitiva alegada pelo réu, sem qualquer respaldo probatório nesse sentido, revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
presunção da autoria delitiva
que recaía sobre si, aliada às
provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, inexistindo espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória decorrente da suposta ausência de provas
(art. 386, inc. VII, do CPP)
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exp
osto,

conheço e

NEG
O PROVIMENTO

à apelação
interpost
a

por

WEMERSON ARGEMIRO INACIO GONCALVES
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória

hostilizada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024